Tribunal: TJDFT
Processo: 0727100-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA INÓCUA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em procedimento de cumprimento de sentença, o credor postulou a expedição de ofício ao INSS e consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, para verificar o percebimento de proventos de aposentadoria ou benefício previdenciário e a existência de vínculo empregatício da parte devedora, com o objetivo de eventual penhora.
2. O pedido não comporta acolhida, posto que, por expressa disposição legal, benefícios ou proventos de aposentadoria, assim como o salário, são impenhoráveis, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e a natureza do crédito exequendo não está contemplada nas exceções legais.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.